Tribunal: STF
Processo: ARE 1318589
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Agravo interno em reexame necessário. Ação de cobrança. Servidora pública municipal. I - Licença-prêmio. Adicional de insalubridade. Abono de permanência. Pagamento de valores retroativos. Possibilidade. Ausência de afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal. Não merece prosperar o argumento do requerido/agravante de que não poderá arcar com o pagamento de valores retroativos, conforme pretendido pela parte autora/agravada, vez que isso implicaria em contrariar os Decretos Municipais nº 3.609/2001, nº 1.248/2014, nº 2.718/2014 e nº 3.164/2015, podendo ainda ocasionar aumento de despesas em flagrante afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal, pois, havendo previsão legal de pagamento dos benefícios pretendidos pela requerente na presente ação (licenças prêmios não gozadas convertidas em pecúnia, de abono de permanência e de adicional de insalubridade), não há discricionariedade por parte da Administração Pública, devendo efetuar o pagamento das verbas devidas a servidora pública. II - Ausência de fato novo. Apresenta-se imperativo o desprovimento do agravo interno que não traz em suas razões qualquer argumento novo que justifique a modificação da decisão questionada. Agravo interno conhecido e desprovido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente